Tribunal: STF
Processo: RE 74347
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-04
Data de publicação: 1978-04-04

Ementa:
LITISCONSORTE NECESSARIO PODE INTERPOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AINDA
QUE NÃO TENHA PARTICIPADO NA CAUSA. PRELIMINAR REJEITADA POR
MAIORIA. VOTO VENCIDO COM ARRIMO NAS SUMULAS 282 E 356. DO S.T.F.
TRABALHADORES DA AGRO-INDUSTRIA CANAVIEIRA. DESVINCULAÇÃO DO REGIME
DA LOPS, PARA OS EFEITOS PREVIDENCIARIOS. SUAS CONTRIBUIÇÕES NÃO SÃO
OUTRAS SENAO AQUELAS PREVISTAS NO ESTATUTO DO TRABALHADOR RURAL.
DEFERIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR USINAS DE ACUCAR E
ALCOOL EM 1968. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.